Tribunal: STF
Processo: ARE 1219393
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não conheceu do recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 32):
    “Apropriações indébitas circunstanciadas — Apelação — Dosimetria penal — Pena de cada um dos delitos adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para sua reprovação e prevenção — Reconhecimento da continuidade delitiva — Realização de mais de uma centena de desvios, durante três longos anos — Exasperação no patamar máximo — Montante punitivo que demanda a substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos — Fixação de valor indenizatório — Possibilidade, diante de apuração contábil submetida ao contraditório e ampla defesa e à existência de pedido formal pela Assistente de Acusação habilitada nos autos — Sentença reformada nesta extensão — Recurso parcialmente provido. “
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3. pp. 51-57).
    No recurso extraordinário, que não indica o permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XII, XXXV, LIII, LIV, LV, LVI, LVII e LXXVIII, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal (eDOC 3, pp. 60-70).
    O apelo extremo não foi conhecido na origem, em virtude de sua extemporaneidade (eDOC 3, p. 109).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na intempestividade do recurso. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente